Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701129-55.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA JACOB DOS SANTOS APELADO: LEOPOLD TAUBINGER D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre o alegado em preliminar nas contrarrazões de ID no 44967431, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator